Tribunal: TJDFT
Processo: 0748209-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONVERSÃO DEFINITIVA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA. ART. 118, §2o, DA LEP. DECISÃO MANTIDA.
1. Firmou-se o entendimento desse Tribunal de Justiça no sentido de que a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade se opera tão somente após a oitiva do apenado e apresentação de justificativa para o descumprimento da medida alternativa, oportunidade em que o condenado é advertido das consequências de novo descumprimento.
2. Se o apenado comparece em audiência de justificação, na qual lhe é concedida nova oportunidade de cumprir a pena restritiva, com a advertência de que o descumprimento determinaria a reconversão, e, ainda assim, permanece inerte, negligenciando suas obrigações impostas, mostra-se dispensável a realização de nova audiência antes da conversão definitiva da pena restritiva de direito em privativa de liberdade na hipótese de novo descumprimento.
3. In casu, foi garantido ao sentenciado o exercício do contraditório e da ampla defesa, havendo sido intimado pelo juízo para retomar o cumprimento da pena restritiva de direitos, incluindo a oitiva pessoal em audiência de justificação, nos moldes do art. 118, §2o, da LEP e, no entanto, manteve-se injustificadamente em descumprimento da ordem imposta. Escorreita, portanto, a decisão que reconverteu a pena definitivamente.
4. Recurso conhecido e desprovido.